Tribunal: TJMT
Processo: 1018634-69.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018634-69.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO VARGAS DE FREITAS - CPF: 262.414.120-00 (AGRAVANTE), ENZO BRITO DE SOUZA - CPF: 061.663.841-81 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESPROVIMENTO
MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOAO PEDRO VARGAS DE FREITAS contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1018634-69.2022.8.11.0003, nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação em Danos Materiais e Morais”
(Proc. no 1018634-69.2022.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra BANCO CETELEM S/A
, negou provimento ao recurso, mantendo intocada a r. sentença que, julgou improcedente o pedido, por concluir que
“diante do arcabouço probatório existente no feito, conclui-se que o autor contratou o referido empréstimo consignado estando plenamente ciente das disposições do negócio jurídico”
; a r. sentença condenou o autor, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00, observada a regra do art. 98 do CPC

(cf. Id. no 175656673).

O agravante afirma que
“a decisão merece ser reformada, ante a não comprovação da cessão de crédito pelo banco agravado e a ausência de aplicabilidade do Tema 1061//STJ no caso concreto”
aduzindo que
“a ausência de comprovação da cessão de crédito em favor da instituição financeira ré lhe retira a legitimidade em cobrar o crédito eventualmente constituído em nome de outrem”.

Alega que
“o requerido (Banco Cetelem) nunca disponibilizou qualquer crédito em favor do requerente, e está se utilizando de fato de terceiro para, deliberadamente, descontar parcelas do benefício previdenciário do autor (...) o recorrido, Banco Cetelem, não demonstrou fazer parte do Banco Facta, muito menos comprovou qualquer cessão de crédito”.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para
“reconhecer a ilegitimidade do réu para cobrar o débito aqui discutido ou, ainda, a inautenticidade das assinaturas apostas nos contratos”
(cf. Id. no 183823657).

Embora devidamente intimado o Banco/agravado não apresentou contrarrazões ao agravo (cf. certidão vinculada ao Id. no 188790193).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório:

“ (...)
A solução da controvérsia depende exclusivamente da força probatória dos documentos colacionados aos autos, e reanálise dos elementos de convicção coligidos confere forte respaldo à conclusão sentencial de improcedência do pedido.

Citada para a demanda onde o autor/apelante alega inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito subjacente à negativação, o réu/apelado contestou dizendo que tal dívida “que a empresa Facta Financeira S/A - CNPJ: 15.581.638/0001- 30, realizou a cessão do referido contrato para ao Cetelem, o qual passou a ser a detentor exclusivo do crédito cedido pelo consumidor” (cf. Id. no 173351727).

Para provar tal assertiva, trouxe para os autos a cópia da “Cédula de Credito Bancário” contendo todos os dados do autor/apelante, onde também apresenta informações sobre a cessão do crédito (cf. Id. no 173351728), e também com os comprovantes de transferência dos créditos contratados ao longo da relação contratual para conta de titularidade do autor/apelante (cf. Id. no 173351729), além disso, também trouxe aos autos, cópia “Demonstrativo de Operações” (cf. Id. no 173351730).

Sobrevindo sentença de improcedência do pedido, o autor recorre a esta Corte de Justiça sob o frágil argumento de desconhecimento da existência da cessão de crédito.

Com efeito, o conjunto probatório dos autos confere certeza suficiente sobre a existência do débito do autor/apelante junto ao Banco Cetelem, e também sobre a cessão do crédito da empresa Facta Financeira S/A ao Banco/apelado, que, face o inadimplemento, lançou mão das formas extrajudiciais de cobrança, que inclui a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

No tocante à alegada necessidade de notificação do devedor a respeito da cessão de crédito, anote-se que o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a dívida pode ser exigida mesmo que não haja notificação, que serve apenas para que não haja pagamento indevido a terceiro, cuja falta não interfere com a existência ou exigibilidade da mesma, a saber:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. 2.- O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (artigo 294 do Código Civil). 3.- A falta de notificação não interfere com a existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento, observadas as formalidades de estilo (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do Consumidor). 4.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental a que se nega provimento" (STJ- AgRg no REsp 1408914/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22.10.13)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AFASTAMENTO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 43, § 2o, DO CDC. COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM. PRECEDENTE DA SEÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. 1. A ausência de notificação sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível. Precedentes da Corte (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento" ( STJ - AgRg no AREsp 745.160/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 1/9/2015).

Frise-se que, eventual ausência de notificação do devedor não torna nulo ou ineficaz o negócio jurídico, segundo exegese do artigo 290 do Código Civil. Aliás, a notificação acerca da cessão de crédito tem por escopo evitar que o devedor pague ao credor originário, situação que não se ocorreria no caso em testilha, visto que o cessionário já consta como credor junto ao INSS, no qual são realizados os descontos do empréstimo diretamente dos proventos da apelante”.

Acrescento à fundamentação apenas a anotação de que, embora o STJ tenha definido que cabe à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC (tema 1.061), não tornou indispensável a produção da prova pericial, portanto, o réu poderá empregar outros meios probatórios a demonstrar a validade do contrato impugnado, verifica-se da Cédula de Crédito Bancário – Proposta no 47538084 (Id. no 173351728), firmada em 10/08/2021, que autor/agravante realizou a contratação de empréstimo, no valor total de R$ 4.892,06, a formalização se deu de forma eletrônica, contendo termos de uso, cadastro biométrico (fotografia),

e dados de autenticação, o comprovante de transferência apresentado no Id. no 173351729, evidencia que o valor resultante da contratação foi devidamente creditado na conta de titularidade da parte autora, diante disso, constata-se o banco se desincumbiu do ônus probatório ( CPC, art. 373, II), sendo suficientes os documentos juntados aos autos para comprovar a regularidade da contratação e, consequentemente, dos descontos promovidos no benefício previdenciário do agravante.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023